Tribunal: TJDFT
Processo: 0714937-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714937-20.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO DE ARAUJO LEITE APELADO: RE-REVENDEDORA DE VEICULOS LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO DE ARAÚJO LEITE (autor) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da ação anulatória (Processo no 0714937-20.2019.8.07.0007) ajuizada em face de RE-REVENDEDORA DE VEÍCULOS LTDA – EPP (ré), indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de legitimidade ativa ad causam. Não foram fixados honorários (ID 18154713). Da leitura atenta da petição do recurso, verifica-se que apenas no tópico II o apelante trata especificamente dos argumentos da sentença, oportunidade em que defende sua legitimidade ativa. Nos demais tópicos (III, IV e V), o recorrente trata do mérito da demanda, o qual sequer foi analisado pela decisão vergastada, uma vez que reconheceu não preenchidas as condições da ação. Assim, sobre estes temas, aparentemente, o recurso não deve ser conhecido. Além disso, o apelante formula tutela de urgência, para: i. O deferimento da suspensão do processo de Execução, quanto ao veículo em questão, bem como, seja concedida a sustação aos efeitos da carta de adjudicação, bem como, notificar o DETRAN/DF, para impedir a transferência do veículo para a Requerida e se já transferido, que seja determinada a não transferência para terceiros, até o julgamento final da ação em comento. ii. ii. Determinar que o veículo, objeto da presente ação, venha a ser depositado em Deposito Público e na impossibilidade de ser depositada no depósito público, que seja o Autor nomeado depositário desse bem, na forma da legislação vigente. iii. iii. Que em sede de liminar, que o Juízo do feito venha a determinar que a Carta de Adjudicação passada a Requerida, não seja transcrita junto ao Registro do Veículo aqui referido, pois, que seja determinada a suspensão dos efeitos da Carta de Adjudicação até o julgamento final da Ação Declaratória de Anulação de Atos Jurídicos, por ser uma media de lídima Justiça. Ocorre que estes pedidos não se relacionam à questão decidida pela sentença (ausência de legitimidade ativa), não é descrito em que fato concreto consiste o perigo na demora e sequer é apresentado qual o contexto do processo de execução e se tais medidas são possíveis de ser implementadas. Além disso, diante do lapso temporal transcorrido entre a interposição do recurso (22/11/2019) e a remessa dos autos a este Tribunal (29/07/2020), é necessário que a parte reitere o pedido. Ante o exposto, oportunizo a manifestação do apelante, no prazo de 5 dias: i) sobre a admissibilidade do recurso nos tópicos em que desbordam da análise realizada pela sentença; ii) acerca do interesse na tutela de urgência formulada e, em caso positivo, esclareça qual é o perigo na demora, a movimentação do processo de execução e a possibilidade de efetivação das medidas pleiteadas. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator